Tribunal: TJES
Processo: 0004963-11.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004963-11.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIGRENDAL PREMIUM CORPORATE - UPC LTD e outros (2)

APELADO: ELIZANGELA HOFFMANN ROSSIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MESTRADO NÃO RECONHECIDO PELO MEC/CAPES. PUBLICIDADE ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Daniel Dias Machado e outra contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los solidariamente ao pagamento de R$ 4.620,00 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da oferta de curso de mestrado sem reconhecimento pelo MEC/CAPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem legitimidade passiva para responder pelos danos, à luz de sua alegada condição de meros prepostos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, inclusive quanto à configuração do dano moral e à adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os apelantes integram a cadeia de fornecimento, pois exercem funções de gestão e participam diretamente da captação de recursos, evidenciada pela atuação como “Presidente Executivo”, recebimento de valores em conta pessoal e emissão de boletos por CNPJ próprio.

4)
A teoria da aparência e o parágrafo único do art. 7º do CDC impõem responsabilidade solidária a todos que participam da cadeia de consumo e auferem vantagem econômica do serviço defeituoso.

5)
A responsabilidade civil é objetiva nas relações de consumo, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

6)
A oferta de curso de pós-graduação sem reconhecimento pelo MEC/CAPES configura defeito na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à validade do título.

7)
A ausência de prova de vínculo subordinado ou limitação de atuação afasta a tese de ilegitimidade passiva dos apelantes, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

8)
O dano material resta comprovado pelo desembolso da quantia paga por curso sem validade nacional.

9)
O dano moral decorre in re ipsa da frustração do projeto profissional e da legítima expectativa de titulação válida, ultrapassando o mero aborrecimento.

10)
O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente os agentes que, ainda que formalmente prepostos, exercem funções de gestão e participam da captação de recursos do consumidor.

2. A oferta de curso não reconhecido pelo MEC/CAPES configura falha na prestação de serviço educacional, ensejando responsabilidade objetiva.

3. O dano moral decorrente de fraude educacional é presumido quando há frustração relevante de expectativa legítima de formação profissional.

4. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 20; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.394/96, art. 9º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 595; TJ-ES, Apelação Cível nº 50040089720238080011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJ-SC, Apelação Cível nº 0302509-27.2015.8.24.0011; TJ-ES, Apelação Cível nº 00104655820088080012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende a autora, ora apelada, a restituição de valores investidos e reparação extrapatrimonial em razão de publicidade enganosa e falha na prestação de serviço educacional, consubstanciada na oferta de curso de mestrado sem o devido reconhecimento pelos órgãos competentes (MEC/CAPES).

Sentença pela parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de configuração da responsabilidade solidária e objetiva dos requeridos na cadeia de fornecimento de serviço defeituoso, diante da inversão do ônus da prova e a robusta evidência documental de participação dos apelantes na gestão do negócio.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade passiva dos recorrentes e a existência do dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à prefacial de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar. Segundo se depreende dos autos, embora os apelantes aleguem condição de meros funcionários, os elementos probatórios revelam o exercício de funções típicas de gestão e a captação direta de recursos da consumidora.

Isso porque, o apelante
Daniel Dias Machado
figura em contrato como "Presidente Executivo" da instituição e orientava o depósito de mensalidades diretamente em sua conta bancária pessoal, de modo que a apelante
Julia Farias Dias
emitia boletos de pagamento através de seu próprio CNPJ de Microempreendedora Individual (MEI).

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada à Teoria da Aparência e ao parágrafo único do art. 7º do CDC firma-se no sentido de que todos os que participam da cadeia de fornecimento e auferem vantagem econômica com o serviço defeituoso respondem solidariamente pelos danos causados, é de se conferir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Valter Andrade contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em face da empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda. (Pay Easy). O apelante alega ter sido vítima de golpe financeiro, no qual a plataforma da Pay Easy foi utilizada para transferir valores a uma corretora internacional fraudulenta . Pleiteia-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 36.940,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraude financeira; e (ii) verificar se a situação experimentada pelo apelante justifica a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Pay Easy integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora de pagamento, essencial para viabilizar a transferência de valores do apelante para a corretora estrangeira envolvida na fraude, configurando-se, assim, como fornecedora de serviços sob o Código de Defesa do Consumidor ( CDC).
O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores (arts . 7º, parágrafo único, e 14, do CDC), exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço.
A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediadores de pagamento em casos de fraudes financeiras, ao entender que tais empresas têm o dever de implementar mecanismos de segurança para prevenir o uso indevido de suas plataformas. A Pay Easy, ao intermediar pagamentos para uma empresa estrangeira com histórico de fraudes, falha em seu dever de diligência e viola os princípios de confiança e segurança que regem as relações de consumo, sendo, portanto, responsável pelos prejuízos materiais sofridos pelo apelante. No tocante ao dano moral, não se verifica afetação significativa de direitos de personalidade do apelante, como sua honra, imagem ou dignidade, sendo a situação vivenciada caracterizada como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude financeira, independentemente de culpa, desde que falhe na implementação de medidas adequadas para a segurança da transação. Para caracterizar o dano moral em casos de fraude financeira, é necessária a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade do consumidor, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou dissabor . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01 .03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 23.05.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040089720238080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 595, as instituições de ensino respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno em razão da realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não tenha sido dada prévia e adequada informação.

Como se depreende, a responsabilidade civil na hipótese em exame é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa dos agentes envolvidos.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). CURSO DE DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU (MESTRADO) EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS OFERECIDO PELA UNISUL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA CAPES/MEC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DE VALIDADE NACIONAL DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRERROGATIVA DA UNIÃO, EXERCIDA CONSTITUCIONALMENTE PELO PODER EXECUTIVO POR MEIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, COM SUPEDÂNEO NO ART. 9º, IX, DA LEI N. 9.394/96 ( LDB). RESOLUÇÃO N. 01/2001 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA JUSTA EXPECTATIVA DE OBTENÇÃO DO TÍTULO COM RECONHECIMENTO IRRESTRITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. Com base no art. 9º, IX, da Lei n. 9.394/96 ( LDB) e na Resolução n. 01/2001 do Conselho Nacional de Educação, o STJ já decidiu que "(...) nenhum conselho estadual, municipal ou federal de Educação tem competência para fiscalizar ou credenciar curso de Pós-Graduação strictu sensu (Mestrado e Doutorado). Essa atribuição administrativa é exclusivamente federal e exercida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino Superior - CAPES, órgão do Ministério da Educação" ( CC n. 63.955/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJ de 13-08-2007). "'A Instituição de ensino superior, no exercício de função delegada pela Administração Pública, que oferece curso de pós-graduação strictu sensu e a titulação correspondente e não logra o necessário reconhecimento junto à CAPES/MEC, responde pelos danos causados em razão da defeituosa prestação do serviço. A responsabilidade em casos tais é objetiva ( CDC, arts. 3º e 14)' (TJSC, AC n. 2008.012211-1, Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 28.5.08)." (TJSC, Apelação Cível n. 2011.080301-5, de Maravilha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 01-10-2013). DANOS MORAIS: CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO [...] (TJ-SC - APL: 03025092720158240011, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Com efeito, observa-se que a apelada logrou comprovar o desembolso de R$ 4.620,00 por um título acadêmico que jamais teria validade no território nacional.

Os apelantes, por outro lado, instados pela inversão do ônus da prova, não colacionaram aos autos qualquer documento (contrato de trabalho ou prestação de serviço subordinado) que corroborasse a tese de que eram apenas empregados sem poder decisório.

Ademais, o dano moral é considerado
in re ipsa
(presumido) em episódios de fraude educacional desta natureza, pois a frustração do projeto de vida e da ascensão profissional de uma professora ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC. NÃO-FORNECIMENTO DE DIPLOMA. DEFEITO EXTREMO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO, MESMO TARDIO. DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS IMPROVIDOS. 1) O autor foi aluno da instituição de ensino requerida no curso de `design de projeto de produto¿ (fls. 24/25), com duração de 3 (três) anos, tendo defendido o trabalho de conclusão de curso em 19/12/2005 (fls. 26) e colado grau em 10/02/2006 (fls. 27). Sucede que, embora tenha requerido a expedição do respectivo diploma (fls. 28), não logrou êxito em virtude de pendências no processo para reconhecimento do curso perante o MEC - Ministério da Educação e Cultura (fls. 30), pendências essas que, até a presente data, não teriam sido sanadas. 2) A instituição de ensino, ao se enveredar na seara da educação superior, da graduação ou da pós-graduação, assume o ônus do reconhecimento do curso junto ao MEC/CAPES. A validade do curso, no entanto, depende unicamente da qualidade do serviço prestado e da adequação às regras técnicas. Por isso mesmo, não pode o risco do não-reconhecimento ser dividido com o aluno, que em nada contribui para o insucesso. 3) A ausência de reconhecimento de um curso superior que iniciou funcionamento em 2002 configura defeito extremo na prestação de serviço (art. 20 do CDC), mostra-se mesmo como inadimplemento contratual absoluto (ao menos enquanto perdurar o não-reconhecimento), capaz de gerar todas as consequências daí decorrentes, como indenizações ou restabelecimento do status quo ante . Devida a devolução das mensalidades pagas. 4) Não bastasse o inadimplemento objetivo do contrato, com o vício extremo na prestação de serviço consistente no não-reconhecimento do curso superior oferecido pela requerida - e cabe repetir que até então não há notícia nos autos do efetivo reconhecimento -, houve também vício de informação, pois os alunos não foram alertados do risco (aqui concretizado) de impossibilidade de registro do diploma quando da conclusão do curso, hipótese em que o dano moral daí decorrente pode ¿ e deve ¿ ser presumido. 5) Em nenhum momento a ora apelante faz prova de que tenha cumprido esta obrigação, qual seja, a de comunicar formalmente aos alunos do curso de graduação de que este ainda estava em fase de credenciamento e reconhecimento no Ministério da Educação e Cultura. Não junta um panfleto ou comunicado escrito ou noticia qualquer ressalva, acerca dessa condição peculiar do curso, no contrato firmado. 6) A não-obtenção de diploma reconhecido pelo MEC, após envidados esforços e anos de estudo, gera em qualquer indivíduo de sensibilidade normal sentimentos de ansiedade, frustração, impotência e menoscabo, já que a prova de que alguém é formado em um curso superior é o diploma reconhecido pelo MEC, e não mero certificado de conclusão de curso não-reconhecido. É desesperadora a sensação de pensar que se gastou três anos para graduar-se em um curso incapaz de conferir um diploma. Inviável, por viés outro, a majoração do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento indevido. Recursos improvidos. (TJ-ES - APL: 00104655820088080012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2012)

O
quantum
de R$ 4.000,00 exsurge condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto a condenação reflete a correta aplicação das normas consumeristas ao farto acervo probatório que vincula os recorrentes ao ilícito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Via de consequência,

majoro os honorários advocatícios em 2%,
a teor
do §11 do artigo 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)